Tribunal: TJES
Processo: 5015230-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015230-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALIATE MARTINS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c tutela de urgência, restituição de valores e indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos referentes ao pagamento mínimo das faturas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nos vencimentos do autor, sob pena de multa de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi celebrado com o consentimento válido do consumidor; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal no art. 6º da Lei 10.820/2003, desde que haja autorização expressa do consumidor.

4. O banco agravante apresentou elementos que indicam o consentimento do agravado na contratação, incluindo a assinatura do Termo de Adesão e a efetiva transferência dos valores contratados para a conta do autor.

5. O contrato em questão contém cláusulas claras e expressas sobre a modalidade contratada e os descontos incidentes na remuneração do consumidor.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando há consentimento expresso e informação clara ao consumidor.

7. A inércia do autor, que ajuizou a ação somente em 2023, apesar de o contrato ter sido firmado em 2016, afasta, em análise preliminar, a alegação de desconhecimento da contratação e o
periculum in mora
necessário para a concessão da tutela de urgência.

8. A ausência de prova suficiente de violação ao dever de informação e a existência de evidências que indicam a ciência do consumidor sobre a contratação afastam a plausibilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válido quando há consentimento expresso do consumidor e informação clara sobre suas condições.

2. A demora excessiva na impugnação da contratação pelo consumidor pode afastar o periculum in mora necessário para a concessão da tutela de urgência.

3. A tutela de urgência deve ser revogada quando não há demonstração suficiente de violação ao dever de informação ou de risco iminente de dano ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.820/2003, art. 6º; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2020.

TJES, Apelação Cível nº 014180088180, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro (convocado), 2ª Câmara Cível, j. 16.03.2021.

STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c liminar de tutela de urgência, restituição de valores, e indenização por dano moral ajuizada por
CARLOS AUGUSTO VALIATE MARTINS
contra o recorrente, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que o banco demandado suspenda, imediatamente, a cobrança e o desconto do pagamento mínimo das faturas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nos vencimentos do requerente, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na Decisão de ID 10115079, foi deferido o pedido de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do presente recurso.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 12213230).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c liminar de tutela de urgência, restituição de valores, e indenização por dano moral ajuizada por
CARLOS AUGUSTO VALIATE MARTINS
contra o recorrente, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar que o banco demandado suspenda, imediatamente, a cobrança e o desconto do pagamento mínimo das faturas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nos vencimentos do requerente, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem,
Carlos Augusto Valiate Martins
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual contra o
Banco BMG S/A
, pleiteando tutela de urgência, restituição de valores e indenização por dano moral. Ele narra que, na condição de funcionário público federal, contratou um empréstimo consignado, mas foi surpreendido com descontos mensais identificados como “Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito – RMC”. Alega que jamais solicitou ou contratou essa modalidade de crédito, tampouco recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito vinculado a essa operação. Afirma que os descontos realizados em seus vencimentos não amortizam o saldo devedor, pois se destinam apenas ao pagamento de juros e encargos, caracterizando uma dívida impagável.

Diante disso, pediu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos relativos à reserva de margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. No mérito, requereu a declaração de inexistência da contratação, a liberação da margem consignável e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Além disso, pleiteou indenização por dano moral em montante não inferior a R$ 15.000,00, bem como a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau considerou preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando a probabilidade do direito do autor, comprovada por documentos que indicam a inclusão do cartão de crédito em sua folha de pagamento, supostamente, sem sua solicitação, bem como o perigo de dano, uma vez que a manutenção dos descontos poderia causar prejuízos financeiros ainda maiores. Além disso, ressaltou que a medida concedida não possui caráter irreversível, pois, caso necessário, as partes poderão ser restituídas ao estado anterior.

Com base nesses fundamentos, o juiz determinou a suspensão imediata dos descontos referentes ao pagamento mínimo das faturas do contrato de cartão de crédito com RMC nos vencimentos do autor, fixando multa de R$ 2.000,00 para cada descumprimento da ordem judicial. Ressaltou, no entanto, que essa decisão não exime o autor de eventuais débitos existente, nem impede o banco de buscar sua defesa nos meios processuais adequados.

Em suas razões (ID 10052356) o agravante argumenta, em resumo, pela manutenção dos descontos e a reserva de margem consignável, sob o principal fundamento de que o contrato pactuado entre as partes é válido e que a parte tinha plena ciência dele, tendo recebido o valor contratado em conta, fato que legitima a contratação.

Pois bem.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável possui previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003 que dispõe:

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na inicial da ação originária, o autor/agravante afirma que o Banco/agravado não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Porém, no caso em exame, verifico que o Banco Agravante apresentou elementos no sentido do consentimento espontâneo do Agravado em relação ao instrumento contratual em apreço (ID 10052361).

Ademais, especificamente em relação às cláusulas contratuais, constato que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença, autorizando-se o desconto mensal na remuneração do consumidor.

Além disso, ao menos em análise própria deste momento processual, restou demonstrado pelo Banco recorrente que ele transferiu para a conta do autor os valores de R$ 16.493, R$ 2.670,00 e R$ 1.828,42.

Ainda, observa-se que o Termo de Adesão foi assinado em 23/06/2016, tendo a parte autora ajuizado ação a fim de pleitear a anulação do contrato e a condenação do Banco em danos morais apenas no ano de 2023, fato que, a princípio, afasta o alegado desconhecimento do contrato firmado e os descontos provenientes, bem como afasta, ao menos em análise prévia, o
periculum in mora
previsto no art. 300 do CPC, para fins de deferimento da tutela de urgência em favor do autor.

Assim:
“(...) a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Sobre a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, assim se manifesta a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Finalmente, registro que, intimado para apresentar contrarrazões ao presente agravo, o recorrido se manteve inerte
(ID 12213230).

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, de modo a afastar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar